Tribunal: TJMT
Processo: 28287-57.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 17/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
17/03/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
17/03/2020 - 17:22:34
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
VARZEA
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município GRANDE
DO MATO GROSSO
- MT
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Nro do
80282871820188110002
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA VARZEA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO GRANDE
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Juiz
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Retirada
Para o processo: 80282871820188110002 Órgão Judiciário : VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO REI
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
DIEGO
I/FIAT PALIO DOS
OBJ7679 MT TRANSFERENCIA 22/10/2019
ATTRACT 1.0 SANTOS
SOUZA
DIEGO
I/FIAT PALIO DOS
OBJ7679 MT PENHORA 22/10/2019
ATTRACT 1.0 SANTOS
SOUZA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/217/03/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2